Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A ABSTENÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE GRAVES PREJUÍZOS AO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a ré (agravante) se abstenha de incluir o nome da autora (agravada) nos bancos de cadastro de inadimplentes.
2. No caso, nesta fase processual, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, devendo-se aguardar maior instrução probatória quanto à validade do contrato supostamente celebrado pela pessoa jurídica, apontado por esta como negócio jurídico fraudado, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e a ampla defesa. 2.1. Nessa fase cognitiva, não há elementos suficientes e aptos ao esclarecimento da cessão de direitos entre a empresa Recall do Brasil Ltda e a agravante, e nem os supostos débitos exigidos à agravada, o que conduz ao entendimento de que a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes pode decorrer do exercício regular do direito ou não.
3. A tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não acarreta graves prejuízos ao recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático.
4. Precedente: “[...] a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. [...]” (5a Turma Cível, 07035376420188070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 27/06/2018).
5. Recurso desprovido.